Tribunal: TJES
Processo: 5004607-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004607-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRE PIZETTA
AGRAVADO: GAP COMERCIO DE CAFE EIRELI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004607-40.2021.8.08.0000

EMBTE
:

FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

EMBDO
:

GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR:
DES
. CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA
, eis que irresignado com o acórdão constante do evento nº 2322477, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que lhe indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação declaratória ajuizada em face
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI
, ora embargada.

Nas suas razões (evento nº 2444297), em suma, aduz a embargante a omissão no Acórdão recorrido, ao fundamento que o Art.833, inciso VIII, do CPC, não foi analisado de maneira correta, requerendo, assim, o seu prequestionamento.

Ausentes Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004607-40.2021.8.08.0000

EMBTE
:
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

EMBDO
:
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA
, eis que irresignado com o acórdão constante do evento nº 2322477, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que lhe indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação declaratória ajuizada em face
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI
, ora embargada.

Impugna a embargante Acórdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível, de relatoria de eminente
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
, que me foram redistribuídos na forma do Art.288, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a remoção de sua excelência para Segunda Câmara Criminal deste Sodalício.

Eis a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5º, XXVI, DA CF E ART. 833, VIII, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal dispõe que a pequena propriedade rural, em conformidade com os fins legais, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
2. Por sua vez, o art. 833, VIII, do CPC, reza que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável.
3. Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de que para que seja reconhecida a impenhorabilidade da propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seja explorado pela família (STJ, REsp nº 1.843.846/MG).
4. Desde a vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça já considerava que o reconhecimento da impenhorabilidade exigia do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e destinada à exploração familiar (REsp 492.934

e
REsp 177.641
).
5. Ao contrário do alegado pelo agravante, o ônus de demonstrar a destinação dada à pequena propriedade rural recai sobre o executado/devedor/dono do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto. Significa dizer, os requisitos para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sequer foram analisados pelo magistrado singular.
6. Não se vislumbra o perigo de dano, pressuposto fundamental à concessão do pedido liminar, já que a realização dos atos expropriatórios deve ser precedida da descida dos autos ao juízo originário e, portanto, ainda sujeitos à impugnação nos próprios.
7. Recurso desprovido.
VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Para tanto, nas suas razões (evento nº 2444297), em suma, aduz a omissão no Acórdão recorrido, ao fundamento de que o Art.833, inciso VIII do CPC, não foi analisado, não fora apreciado de maneira correta, requerendo, assim, o seu prequestionamento.

Contudo, sem razão o Embargante, porquanto o Acórdão recorrido assentou de forma expressa que o Embargante não comprovou, para fins de atrair a impenhorabilidade prevista no Art. 833, VIII, do CPC, que o imóvel penhorado se qualificava como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seria explorada pela família.

Vislumbra-se, portanto, que o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021).

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício arguidos.

Por fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(1.025, CPC).

Despiciendas, destarte, maiores digressões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004607-40.2021.8.08.0000

EMBTE
:
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

EMBDO
:
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II. O Acórdão recorrido assentou de forma expressa que o Embargante não comprovou, para fins de atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, que o imóvel penhorado se qualificava como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seria explorada pela família.

III. A adoção, no acórdão recorrido, de posição contrária aos interesses da parte não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria.

IV. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.